Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012353-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYNARIA VITOR FRANCA DA SILVA - CPF: 040.071.691-79 (AGRAVANTE), D. V. F. L. - CPF: 122.962.571-27 (AGRAVANTE), CARLOS SOUZA LIMA PINTO - CPF: 056.344.563-71 (AGRAVADO), DAYNARIA VITOR FRANCA DA SILVA - CPF: 040.071.691-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação De Alimentos
–
Majoração Dos Alimentos Provisórios
–
Nova Família Do Alimentante
–
Ausência De Elementos Probatórios
–
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os elementos que autorizam a majoração da pensão alimentícia provisória com base na tríade necessidade-possibilidade-proporcionalidade, especialmente diante da alegação de que o Agravado aufere renda superior à declarada e não colabora com a manutenção do filho.

III. Razões de decidir

3-
A fixação dos alimentos provisórios deve ser observada à luz da tríade necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do CC.

4- A existência de nova família não exime o alimentante de sua obrigação para com o filho de relação anterior. No entanto, a majoração da verba alimentar requer demonstração inequívoca da alteração do trinômio mencionado, o que não ficou comprovado nos autos.

5- A manutenção do valor fixado em primeiro grau mostra-se prudente, podendo ser revisto oportunamente no curso da instrução, caso evidenciada a modificação das condições econômicas das partes.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração dos alimentos provisórios exige demonstração inequívoca da alteração do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, o que não foi comprovado nos autos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.634.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI no 5613718-98.2023.8.09.0000, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1012353-04.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
D.V.F.L.
,

representado por sua genitora Daynaria Vitor França da Silva
,

em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Visitas c/c Alimentos n. 1007548-60.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Carlos Souza Lima Pinto
.

A Juíza
a quo
arbitrou os alimentos provisórios em favor do Recorrente no importe correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

Nas razões do Agravo, o Recorrente pugna pela majoração da verba alimentícia para o valor de 70% (setenta por cento) do salário mínimo.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 281650350), o Agravado apresentou contraminuta no Id. 286175388 e, após, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 287187860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

D.V.F.L.
,

representado por sua genitora Daynaria Vitor França da Silva
,
ajuizou Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Visitas c/c Alimentos em face de
Carlos Souza Lima Pinto.

Na petição inicial, o Agravante alegou que a guarda é exercida exclusivamente pela genitora, a qual presta sozinha toda a assistência necessária à sua manutenção, como moradia, alimentação, saúde, lazer e educação.

Afirma que o Recorrido, em que pese igualmente responsável pelo sustento do infante, não colabora financeiramente com qualquer quantia.

Nesse contexto, requereu a fixação da pensão alimentícia no valor equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo, o que corresponde a R$ 1.062,60 (um mil sessenta e dois reais e sessenta centavos), acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

A Juíza do feito arbitrou os alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

Inconformado, o Recorrente afirma que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios é insuficiente diante de suas necessidades, bem como da capacidade econômica do Recorrido que, segundo afirma, corresponde a uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante disso, pugna pela majoração da verba alimentícia para o equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente.

Em contrapartida, o Agravado sustenta que constituiu nova família, tem outra filha com 04 (quatro) anos, e que sua esposa está grávida de 07 (sete) meses. Alega, ainda, que reside em imóvel cedido e arca com diversas despesas mensais, como contas de água, energia, internet, mercado, móveis, combustível, parcelas de veículo, plano de saúde da esposa e da filha, além de auxiliar financeiramente sua mãe, residente em outro estado.

De início, cabe destacar que, nos termos do artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições do alimentante.

Nesse sentido oportuno esclarecer que, de acordo com o que estabelece o artigo 1.634, do Código Civil, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, a responsabilidade dentro das próprias possibilidades, contribuir para o sustento dos filhos.

Inclusive, registro que a constituição de uma nova família, por si só, não tem o condão de ensejar a minoração da obrigação alimentar, pois o devedor dos alimentos não pode, a pretexto da falta de planejamento familiar, prejudicar o filho havido em momento anterior.

No caso, da análise do caderno processual, constato que não há elementos suficientes que demonstrem a necessidade do aumento dos alimentos provisórios inicialmente fixados pela Juíza singular.

Com efeito, as notas fiscais juntadas no Id. 188155438 demonstram encargos ordinários compatíveis com a criação de uma criança, incluindo despesas médicas e medicamentos. Tais comprovantes, contudo, não alteram o juízo de adequação quanto à fixação dos alimentos provisórios, na medida em que a decisão agravada expressamente assegura a responsabilização do genitor por 50% das despesas extraordinárias comprovadas, tais como: material escolar, médico, hospital, remédios, dentista etc.

Vale ressaltar que incumbe a
ambos os pais
o dever de suprir as necessidades dos filhos, de acordo com o artigo 1.694 do Código Civil.

Oportuno acrescentar que, se durante a instrução probatória ficar evidenciado que o Agravado tem condições de ofertar alimentos em um valor maior, por certo a Juíza
a quo
irá readequar a obrigação alimentícia, conforme a possibilidade e necessidade das partes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. 2. De acordo com o disposto no art. 1 .699 do Código Civil é possível promover a majoração dos alimentos quando demonstrada a modificação da situação financeira do alimentante ou do alimentando.
3 No caso em apreço, o conjunto fático-probatório não é suficiente para majoração dos alimentos em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada, que indeferiu tal pedido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5613718-98 .2023.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça
,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025